Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711331-45.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA RECONHECIDO NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO DA PENA-BASE. 1. Nas infrações penais relativas a violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. 2. A despeito de divergência das palavras da vítima em seu primeiro depoimento judicial o segundo depoimento em Juízo mostra-se harmônico e coerente com o prestado na Delegacia, estando respaldado pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. 3. A elementar da grave ameaça para configurar o crime de extorsão foi devidamente comprovada pela palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal. 4. Tendo sido afirmado a influência do comportamento da vítima, mas não tendo o Magistrado realizado qualquer modificação da pena, impõe-se levar em consideração a circunstância para minorar a pena-base. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 147-B do Código Penal e 158, caput, e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que o laudo pericial é imprescindível para comprovar a materialidade do dano emocional, de modo que sua ausência enseja a absolvição do recorrente pelo crime de violência psicológica contra a mulher, em razão da insuficiência de provas; b) artigo 71 do CP, defendendo que o dano psicológico não pode estar atrelado a uma única conduta causada pelo réu a vítima, exigindo práticas reiteradas, que afastam a possibilidade de incidência de crime continuado, devendo os atos subsequentes serem considerados como único crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 147-B do CP e 158, caput, e parágrafo único, inciso I, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63517646): "(...) Em relação ao crime de violência psicológica, a prova oral, corroborada pelos relatórios de policiamento e acompanhamento psicossocial (ID 57626589), dão conta de que o réu destruiu a tranquilidade da vítima, abalando sua saúde psíquica. Como bem salientou a sentença, a vítima, em inúmeras oportunidades em que foi ouvida em atendimento psicossocial (ID 57625995), na Delegacia (ID 57625986) e em Juízo (ID 57626006 e 57626597), cujos registros constam dos autos, confirmou os atos de violência psicológica praticados pelo réu contra ela.[AG1] A ofendida é uma senhora idosa, genitora do réu, fato que explica a ambiguidade de sentimento em relação ele, comum em casos relacionados a violência de gênero. A prova dos autos indica que as ameaças são constantes e a vítima admite não mais suportar essa violência, visto que está psicologicamente cansada, tanto que faz acompanhamento com psiquiatra, fazendo uso de remédios para ansiedade e nervosismo, conforme relatou (ID 57626001, pág. 02)." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 71 do CP, porquanto a tese de que deve ser reconhecido um único crime, afastando-se a continuidade delitiva, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ" (AgInt no AREsp 2.585.585/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021